Tribunal: TJES
Processo: 5004140-04.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004140-04.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FILIPE FERREIRA CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATAQUE ARMADO EM ESCOLA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS AUTORES ESTAVAM NA ESCOLA NO MOMENTO DO FATO LESIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Recurso Inominado nº 5004140-04.2025.8.08.0006

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: FILIPE FERREIRA CRUZ, LAVINIA VIEIRA DOS SANTOS e WESLLANY NASCIMENTO DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise dos autos, verifico que o recurso do Estado deve ser provido.

Explico.

Em análise ao conjunto probatório colacionado, é incontroverso que, no dia 25/11/2022, houve um fatídico ataque de atirador nas dependências da Escola Primo Bitti, vitimando alunos e professores.

Outrossim, considerando que o crime aconteceu em uma escola pública, em tese, poderia haver responsabilização do ente estatal.

Todavia, em relação aos autores / recorridos, embora tenham apresentado declarações escolares que atestam o vínculo estudantil com a instituição no ano de 2022, não restou comprovado que se encontravam nas dependências da escola no momento do ocorrido.

Da mesma forma, não trouxeram documentos que comprovem o desencadeamento de abalos psicológicos específicos decorrentes do evento (como prontuários de atendimento médico-hospitalar imediato ou laudos psiquiátricos contemporâneos aos fatos).

Destaco, nesse particular, que atribuir ao Estado o ônus de apresentar prova destinada a demonstrar a ausência dos estudantes no dia do ataque configura prova negativa (ou diabólica), imposição expressamente vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC.

Outrossim, este entendimento também é o adotado / seguido por este relator em processo similar (autos nº 5001246-89.2024.8.08.0006) e pelas Turmas Recursais do E. TJ/ES (Recurso Inominado Cível nº 5001322-16.2024.8.08.0006, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Magistrado: INES VELLO CORREA, Data: 28/08/2024).

Com o escopo de corroborar a conclusão exposta, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO . TEORIA DA ASSERÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto pelo Município de Andradas contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por familiares de Karen Cristina Fonseca, manteve o ente público no polo passivo e inverteu o ônus da prova em demanda que busca compensação material e moral por falecimento ocorrido em comunidade terapêutica conveniada ao Município. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Andradas possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória; e (ii) verificar se a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem encontra respaldo legal, à luz da vedação à prova diabólica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .A legitimidade passiva deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas a partir das alegações constantes da petição inicial, e não das provas já produzidas. 4. A narrativa inicial indica vínculo entre o Município e a instituição de saúde em razão do custeio e fiscalização da internação compulsória, o que, em análise preliminar, justifica a manutenção do ente público no polo passivo. 5 .O art. 373 do CPC/2015 estabelece a regra geral de distribuição do ônus da prova, atribuindo-o ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 6.O § 1º do referido artigo admite a distribuição dinâmica do ônus probatório, desde que fundamentada e proporcional, em observância ao contraditório e às peculiaridades do caso concreto . 7.A inversão genérica do ônus da prova não pode resultar na exigência de prova diabólica, consistente na demonstração de fato negativo ou de extrema dificuldade, sob pena de violação ao princípio da isonomia processual. 8.A determinação judicial que impõe aos réus o dever de provar a inexistência de falha no serviço extrapola os limites da distribuição dinâmica e inverte indevidamente o encargo probatório legalmente fixado . IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso parcialmente provido, para manter o Município de Andradas no polo passivo e restabelecer a distribuição legal do ônus da prova. Tese de julgamento: "1 .A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial. 2.
A distribuição dinâmica do ônus da prova deve observar proporcionalidade, fundamentação e respeito ao contraditório, não podendo impor prova de fato negativo às partes. 3 .A inversão genérica do ônus probatório, quando implica exigência de prova diabólica, viola o art. 373 do CPC e os princípios da isonomia e da razoabilidade processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I, II e § 1º . Jurisprudência relevante citada: Aplicação da Teoria da Asserção conforme entendimento consolidado do STJ; princípio da vedação à prova diabólica (STJ, REsp nº 1.159.242/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.12.2010). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 12729101620258130000, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1 . A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, expressamente acolhida no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a atribuir o ônus de provar a quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. 2.
Na espécie, deve permanecer com o autor/agravado o ônus de exibir o mínimo de provas, condizentes com o direito vindicado, sob pena de caracterizar a obrigação de exibição de prova negativa ou diabólica pelo réu/agravante, bem como cerceamento ao direito de defesa.
3. Na situação em análise, mostra-se inviável a inversão do ônus da prova para atribuir a responsabilidade da identificação da empresa terceirizada que prestava serviços ao município ao qual o autor/agravado trabalhava quando do acidente, da demonstração de que o acidente de trabalho ocorreu quando o autor prestava serviços ao Município, bem como da devida identificação do suposto funcionário municipal que fiscalizava os serviços prestados pela terceirizada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 56207510720228090023 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não tendo os autores se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), impõe-se a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)